Tribunal: TJDFT
Processo: 0708508-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0708508-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES AGRAVADO: CLAUDIO VIEIRA BAPTISTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 44523903) interposto por GLEISSON BRUNO SANTOS SOARES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo agravante em desfavor de CLÁUDIO VIEIRA BAPTISTA, indeferiu a penhora de fração dos provimentos do devedor. Eis o teor do decisório hostilizado (ID 150648441 – autos de referência): O credor pugna seja realizada penhora de salário do executado. Decido. O art. 833, IV, do CPC veda a penhora de salários. No entanto, a jurisprudência tem entendido que a referida impenhorabilidade deve ser analisada com temperamentos e à luz do princípio da efetividade da tutela executiva. Ora, ao exequente é assegurada a satisfação de seu direito, e no caminho para a sua obtenção, naturalmente criará gravames ao executado. O que se pretende evitar com a impenhorabilidade é o exagero desnecessário de tais gravames. No caso dos autos entendo que o valor do salário do devedor, aproximadamente R$ 5.400,00 (ID 148276964 - Pág. 2) não permite a penhora, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido a penhora de percentual do salário do devedor desde que não prejudique seu sustento, tampouco acarrete sacrifício da dignidade humana para pagamento de dívidas. No presente feito, é inequívoco que a penhora de parte dos vencimentos do executado irá comprometer a sua subsistência, tendo em vista o baixo valor da sua remuneração. Assim, indefiro o pedido. Venha indicação de bens passíveis de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de suspensão pelo art. 921, III do CPC. Inconformado, busca o recorrente viabilizar a penhora salarial, ao argumento de que a jurisprudência sinaliza a permissão da constrição da mencionada verba no percentual de até 30% (trinta por cento) dos vencimentos líquidos do devedor. Realça que esse entendimento visa a realizar a efetividade do processo de execução, de modo a equalizar os direitos do credor e do devedor, não podendo esse eximir-se do cumprimento da obrigação, nem aquele ficar à mercê de uma prestação frustrada. Ressalta que "o executado CLAUDIO VEIRA BAPTISTA, declarou em 2022 seus rendimentos tributáveis e obteve um patrimônio superior a 4 milhões, em vista disso, a penhorabilidade de 30% de natureza salarial, não afetaria a subsistência do réu, considerando ainda que o réu é socio majoritário de várias empresas". Relata que em outro processo, o recorrido, em virtude de acordo judicial, recebeu R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), entendendo que a penhora salarial pleiteada não é hábil a comprometer sua subsistência e, ao mesmo tempo, viabiliza a satisfação do crédito discutido nos autos. Nesses termos requer a reforma da decisão combatida. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do CPC, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Da análise da pretensão antecipatória, verifico a presença dos requisitos necessários ao deferimento parcial da medida judicial de urgência vindicada pelo recorrente. Como se vê, cinge-se a controvérsia acerca da juridicidade da penhora de montante correspondente a salários, proventos ou aposentadorias, como no caso. O tema da penhora de percentual do salário do devedor chegou a ter dissenso jurisprudencial no colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) após a entrada em vigor do Código de Processo Civil de 2015. A Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou posicionamento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários pode ser afastada quando for observado percentual que assegure a dignidade do devedor e de sua família, mitigando, portanto, a tese da interpretação restritiva do disposto no art. 833, IV, do CPC, que protege de forma enfática a verba salarial até o teto de cinquenta salários mínimos. Desse modo, considerando a jurisprudência firmada pela referida Corte Superior, não mais se sustenta o entendimento de que os proventos, vencimentos e salários são absolutamente impenhoráveis, a teor da regra inserta no art. 833, IV, do CPC, salvo as exceções legais. A respeito da matéria, confiram-se os seguintes julgados da denominada Corte Cidadã: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SALÁRIO. PENHORABILIDADE. ART. 833, IV, DO CPC/2015. ERESP N. 1.582.475/MG. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte, "a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família" (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 16/10/2018). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem analisou as provas para concluir que não foi comprovado que a penhora não seria capaz de afetar a subsistência familiar. Alterar esse entendimento demandaria reexame do conjunto probatório do feito, vedado em recurso especial. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1937739/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. PENHORABILIDADE. REGRA GERAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, § 2o, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na hipótese, não existem nos autos elementos que possam relativizar a impenhorabilidade do salário, inclusive pelo fato de que tal circunstância não foi enfrentada pelas instâncias de origem. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1745158/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/08/2021, DJe 03/09/2021) Na mesma linha de raciocínio, reveja-se jurisprudência deste egrégio Tribunal, bem representada pelas ementas de acórdãos abaixo transcritas: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CONSTRIÇÃO DE PERCENTUAL DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. PRESSUPOSTOS PARA A FLEXIBILIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE DO INC. IV DO ART. 833 DO CPC NÃO CONFIGURADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. A regra de impenhorabilidade do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil pode ser flexibilizada quando a constrição de parte da remuneração do executado não comprometer a sua subsistência digna e de sua família. II. A penhora de percentual da remuneração do executado, ao mesmo tempo em que preserva o núcleo da impenhorabilidade e com isso prestigia o princípio da dignidade da pessoa humana, assegura a satisfação gradual do crédito do exequente em consonância com o princípio da efetividade da execução. III. O veto à constrição proclamado no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, não pode ser considerado absoluto e inexpugnável, podendo ser flexibilizado sob o farol dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade consagrados no artigo 8o do mesmo diploma legal, de maneira a compatibilizar, de modo juridicamente justo e racional, os interesses conflitantes de exequente e executado. IV. A penhora de percentual da remuneração tem caráter excepcional e por isso não pode ser autorizada sem que se verifique a preservação da dignidade pessoal e familiar do executado. V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1639776, 07099184920228070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no DJE: 6/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA ALIMENTAR. EXCEÇÃO À PENHORABILIDADE SALARIAL DO ART. 833, § 2o, DO CPC. NÃO INCIDÊNCIA. RESP 1815055/SP. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. PRESERVADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DÉBITO LIVREMENTE CONTRAÍDO. PRECEDENTE. 1. O Superior Tribunal de Justiça superou divergência jurisprudencial interna, sedimentando o entendimento de que a execução de honorários advocatícios não excepciona, por si só, a regra de impenhorabilidade, na forma do § 2o do art. 833 do CPC (REsp 1815055/SP). 2. O Tribunal da cidadania, entretanto, admite, em situações excepcionais, a mitigação da impenhorabilidade dos salários para a satisfação de crédito não alimentar, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, sem prejuízo direto à subsistência do devedor ou de sua família, devendo o Magistrado levar em consideração as peculiaridades do caso e se pautar nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade (AgInt no AREsp 1.537.427/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/2/2020, DJe 3/3/2020). 3. In casu, uma vez esgotado todos os meios hábeis para a persecução constritiva, mostra-se plenamente possível a penhora de parte dos rendimentos mensais da parte devedora (10%), sem que isso comprometa sua subsistência nem de sua família, respeitando-se seu padrão de vida, ao mesmo tempo em que se garante, também minimamente, dignidade à parte credora na satisfação do crédito executado. 4. A assunção espontânea de dívidas com empréstimo consignado em folha de pagamento não elide a capacidade econômica da parte executada, na medida que configuram débitos livremente contraídos; sendo alguns deles destinados, inclusive, à formação do patrimônio. Precedente. 5. Recurso provido. (Acórdão 1340956, 07139437620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 31/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, o exame da Declaração de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física demonstra que o devedor recebeu, no exercício de 2022, rendimentos brutos de R$ 76.015,54 (setenta e seis mil e quinze reais e cinquenta e quatro centavos), ou seja, um valor mensal de aproximadamente R$ 5.800,00 (cinco mil e oitocentos reais), levando em conta treze pagamentos, em regra, mensais e com valores iguais (ID 148276964 pg 2), Logo, entendo que a constrição de 15% (quinze por cento) da renda bruta do executado não vai comprometer sua subsistência digna e de sua família, especialmente considerando que o recorrido possui patrimônio superior a quatro milhões de reais declarado no ano-calendário 2021 (ID 148276964). Por tais fundamentos, defiro, em parte, a liminar para determinar a penhora no patamar de 15% (quinze por cento) do salário bruto do agravado, excluindo-se do cálculo apenas os descontos compulsórios de imposto de renda e previdência social. Comunique-se ao Juiz da causa e intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador